Tribunal: TJMT
Processo: 1021631-94.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021631-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTER CAMILE PIRES SANTANA - CPF: 061.018.801-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INSCRIÇÕES POSTERIORES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A ausência de comprovação da relação jurídica que justificaria a negativação torna indevida a inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que impõe o dever de reparação por danos morais, configurados presumidamente (in
re

ipsa
).
Mantem-se o q
uantum indenizatório
que se encontra adequado
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
,
mormente porque há registros de negativações posteriores em nome d
a
Agravante (Súmula 29 TRU).

Agravo conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Agravo interno de
ESTER CAMILE PIRES SANTANA

contra a decisão monocrática que
desproveu
o recurso inominado interposto pela parte
reclam
ante
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, objetivando
a
majoração do quantum indenizatório fixado na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

Na origem,
a
autor
a

ajuizou ação
contra
a
concessionária ENERGISA S.A
, objetivando a declaração de inexistência do débito negativados no valor de R$
131,12 (cento e trinta e um reais e doze centavos)
bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

A parte reclamada não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem específica do débito negativado.

Sobreveio sentença declarando inexigível o débito e condenou a par
te reclamada ao pagamento de
R$
1
.0
00,00

(mil reais)
à título de danos morais.

Ocorre que a
parte reclamante possui
3 (
três
)
negativações posteriores
registradas em seu nome
pela própria empresa ENERGISA S.A (R$ 271,73 e R$ 239,07) e NU FINANCEIRA S.A (R$ 97,25)
, assim, o
juiz de primeiro grau observou corretamente o enunciado sumular n. 29 da augusta Turma Recursal, que dispõe que
“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, este foi estabelecido com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
, além do valor negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTER CAMILE PIRES SANTANA

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
235486169
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024